Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712661-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEUSA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIO EDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos locais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Quadra dizer, a mora legislativa objeto da impetração deve ser atribuída exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, não logrando guarida as alegações no sentido de que a omissão deve ser imputada ao Presidente da República e/ou ao Congresso Nacional, tampouco há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Preliminares rejeitadas. 2. Consoante se extrai do artigo 40, § 4o-B da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, é dos entes federados a competência para regulamentar a aposentadoria especial dos ocupantes do cargo de agente socioeducativo. Diante da mora legislativa no âmbito distrital e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, admite-se a aplicação, por analogia, dos parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes da Casa. 2. Concede-se a ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar que a autoridade competente proceda à análise da situação fática da parte impetrante segundo os moldes da Lei Complementar 51/85. 3. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 2o, 40 §4o, incisos II e III, e 195, §5o, todos da Constituição Federal, asseverando que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital. Busca reconhecer o equívoco da parte recorrida em perseguir, no caso em tela, aplicação analógica dos requisitos da Lei Complementar no 51/1985, específicos para outra carreira. Tece considerações acerca do Tema 942 do STF. Enfatiza que “Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, §4oC, da Constituição da República”. Articula afronta ao princípio constitucional da preexistência da fonte de custeio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 40 §4o, incisos II e III, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028